Tribunal: STF
Processo: Rcl 87892
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que teria violado o decidido no HC 232.627, Tribunal Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Na petição inicial, o Ministério Público alega, em suma: 



    Trata-se de ação penal ajuizada em 4/8/2021 perante à Vara Única da Comarca de Tangará em desfavor de Pedro Marchi, Valdir Moratelli, Oneides Fabiani, Hamilton José Coelho e Everaldo José Ransoni, no contexto da denominada Operação Patrola, Fase 3, Município de São José do Cerrito. 



    Em atenção ao entendimento até então adotado pela Corte Suprema na Questão de Ordem suscitada na Ação Penal n. 937/RJ, o feito tramitava perante o Juízo de origem, na Vara Única da Comarca de Tangará. 



    Porém, no dia 11 de março de 2025 o Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento do Habeas Corpus n. 232.627 e alterou o mencionado entendimento, especificamente no que se refere à manutenção da prerrogativa de foro nos casos de crimes cometidos no cargo e em razão dele, inclusive após o afastamento das funções, fixando a tese de que: “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício". 



    Como a nova interpretação aplica-se imediatamente aos processos e procedimentos em curso, sem prejuízo dos atos até então praticados com base na jurisprudência anterior, a presente ação penal foi remetida ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina (ev. 169). 



    Em 27/06/2025 o Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à Vara Única da Comarca de Tangará mediante o fundamento de que no julgamento do HC n. 232.627 o STF teria feito a ressalva de que são válidos "todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior" (ev. 191). 



    Como o término do mandato do réu Everaldo José Ransoni (ex-prefeito do Município de São José do Cerrito) ocorreu antes da conclusão do julgamento do HC 232.627/DF, foi decidido que a competência do juízo de 1º Grau deveria ser mantida. A decisão tem o seguinte conteúdo:



    [...]



    Esses são os fatos objeto da presente reclamação, indicativos de que a Corte Catarinense violou o artigo 29, X, da Constituição Federal, pois não reconheceu a competência do Tribunal de Justiça para o processamento de feito que envolve agente com prerrogativa de foro, em contrariedade à tese definida por esta Corte Suprema no HC n. 232.627.



    Ao final, requer a procedência da Reclamação “para cassar decisão monocrática proferida pelo eminente Relator Alexandre Divanenko [...], determinando-se a competência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para o processamento do referido procedimento, ou subsidiariamente que seja determinado ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina que profira outra decisão em observância à tese estabelecida no julgamento do Habeas Corpus n. 232.627/DF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    No caso em exame, constata-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual atribui a PEDRO MARCHI, VALDIR MORATELLI, ONEIDES FABIANI, HAMILTON JOSÉ COELHO e EVERALDO JOSÉ RANSONI a prática de crimes em concurso de agentes, sendo que este último, à época dos fatos, exercia o cargo de Prefeito Municipal, e as condutas teriam sido praticadas em razão do exercício desse cargo. Tal circunstância é claramente identificável no seguinte trecho da denúncia, a saber: 



    [...] 



    4.1 Fato 01: Fraude ao caráter competitivo da licitação - Processo de Licitação n. 71/2012 (Pregão Presencial n. 52/2012) - Prefeitura Municipal de São José do Cerrito



    No ano de 2012, em data a ser melhor apurada no curso da instrução criminal, mas certamente entre os meses anteriores ao início do processo licitatório (19/6/2012, cf. p. 05 da licitação) e a data de sua homologação (6/7/2012, cf. p. 205 da licitação), o denunciado EVERALDO JOSÉ RANSONI - então Prefeito Municipal -, em concurso com PEDRO MARCHI, VALDIR MORATELLI, ONEIDES FABIANI e HAMILTON JOSE COELHO, com vontade livre e conscientes da ilicitude de suas condutas, cada um concorrendo nos termos da divisão de tarefas acima retratada, frustraram e fraudaram, mediante ajuste e conluio, o caráter competitivo do Processo de Licitação n. 71/2012, com o intuito de obterem vantagens decorrentes da venda de uma escavadeira hidráulica.



    [...]



    Justamente por essa razão — por se tratar de crimes supostamente cometidos em contexto envolvendo agente que exercia o cargo de Prefeito Municipal e em razão dele —, o Juízo de primeira instância determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com fundamento no entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos julgamentos do Inq 4.787 AgR-QO e do HC 232.627, ambos de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, nos termos seguintes:



    Em atenção ao julgamento do HC n. 232.627/DF pelo Supremo Tribunal Federal, infere-se a sedimentação do entendimento adotado em 11 de março de 2025, para que a prerrogativa de foro por função, nos casos de crimes cometidos no cargo e em razão dele, seja mantida mesmo após a saída da função, estabilizando a competência, com as ressalvas utilizadas nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687 e na AP 937, as quais fixaram a seguinte tese:



    [...]  



    Desse modo, considerando que a presente ação penal envolve a suposta atuação de Prefeito e ainda se encontra em fase instrutória, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Ocorre que, uma vez distribuídos os autos no Tribunal de Justiça, o Desembargador Relator determinou “a devolução dos autos ao primeiro grau de jurisdição”, em decisão assim fundamentada: 



    Trata-se de procedimento criminal que já tramitou neste grau de jurisdição em virtude do foro especial por prerrogativa de função de um(a) dos(as) investigados(as) e que, posteriormente, foi remetido ao juízo a quo diante do término do mandato da autoridade titular da referida prerrogativa. 



    Ocorre que, em virtude de decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em 12/3/2025, nos autos do Habeas Corpus n. 232.627/DF, este procedimento foi devolvido a este e. Tribunal de Justiça, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau seria incompetente paga processá-lo e julgá-lo. 



    É o breve relatório. 



    Em que pese o entendimento do juízo da origem, é de se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no já mencionado Habeas Corpus - embora tenha fixado a tese de que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício" e determinado que essa nova interpretação se aplica imediatamente a todos os processos em curso - acrescentou que ficam ressalvados "todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior" e que "A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso". 



    Infere-se daí, portanto, tal como decidido no Inquérito n. 687, de relatoria do Min. Sydney Sanches, mencionada na recente decisão da Corte Constitucional, que "continuam válidos todos os atos praticados e decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, com base na Súmula n. 394. É dizer, a presente decisão tem efeito ex nunc". 



    Na Ação Penal n. 937, de relatoria do Min. Roberto Barroso, seguiu-se o mesmo raciocínio do já mencionado inquérito ao determinar que a "nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999). 



    In casu, a decisão que determinou a baixa dos autos ao primeiro grau de jurisdição foi proferida antes da decisão do Supremo Tribunal Federal que alterou o entendimento anterior sobre o foro por prerrogativa de função, de modo que fica preservada a validade dela e, portanto, devem os autos ser devolvidos à origem.



    [...] 



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao primeiro grau de jurisdição.



    Conforme destacado pelo Juízo de primeira instância, após a conclusão do julgamento do HC 232.627/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES (em julgamento conjunto com o Inq 4.787AgR-QO), esta SUPREMA CORTE firmou o entendimento no sentido de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. A tese do julgamento ficou assim redigida: 



    A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. 



    A interpretação conferida ao tema nos julgamentos do HC 232.627/DF e do Inq 4.787 AgR-QO é no sentido de que o novo entendimento deve ser aplicado a todos os processos em curso. 



    Destaca-se que a ressalva contida na tese, no sentido de que os atos anteriormente praticados pelo STF e pelos demais juízos, com base na jurisprudência anterior, devem ser mantidos, significa apenas que tais atos não são nulos. Não implica, contudo — ao contrário do que concluiu o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina —, que a competência anteriormente estabelecida deva ser necessariamente preservada.



    Assim sendo, mostra-se necessária a imediata intervenção desta SUPREMA CORTE para reconhecer a competência do TJSC para processar e julgar a ação penal objeto da presente reclamação.



    Em conclusão, considerando que a prerrogativa de foro para o julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do Prefeito Municipal, o presente caso deve ser processado e julgado pelo órgão competente do Tribunal de Justiça, e não pelo juízo de primeira instância, preservados os atos já praticados.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para FIXAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para processar e julgar a Ação Penal 5001067-18.2021.8.24.0071/SC, em trâmite na Vara Única da Comarca de Tangará/SC, mantendo-se válidos todos os atos anteriores. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente